Tribunal: TJES
Processo: 5001172-08.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001172-08.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUSENI SIMAO BATISTA e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO.

1.

Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. Na hipótese, somente a perícia grafotécnica poderia demonstrar a validade da assinatura e contratação contestadas, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.

2.
Segundo o STJ: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

3
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerado proporcional e razoável.

4
.
Em razão da sucumbência mínima da parte autora, A sentença que condenou exclusivamente o banco réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em favor dos patronos da requerente deve persistir, devendo ser modificada a base de cálculo dos honorários, para percentual (fixado em 13%) sobre a condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

5
.
Recurso provido da parte autora e parcialmente provido do banco réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Creuseni Simão Batista, e sob igual votação, dar parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado SA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

BANCO
C6 CONSIGNADO
SA
e por
CREUSENI SIMÃO BATISTA
contra sentença juntada ao evento 7915178 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para “reconhecer a inexistência de relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha, condenando a demandada ao pagamento dos valores descontados, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do
STJ
(REsp 1397208/BA), resolvendo o mérito nos moldes do art. 487, inciso I do CPC. Por isso, após o trânsito em julgado, expeça-se alvará, em favor do requerido, da quantia depositada no ID 9816974”.

Apelação da parte autora requerendo a repetição em dobro das parcelas descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário, em razão da má-fé da instituição bancária, e a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões do banco pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apelação do Banco C6 sustentando, em síntese: a) em nenhum momento houve a configuração de pretensão resistida emitida pelo Apelante que justificasse eventual interesse de agir da apelada, que não reclamou administrativamente sobre os empréstimos ora impugnados; b) que em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material, havendo incorreta interpretação do Tema 1061 do STJ; d) houve apresentação de laudo técnico apto a provar a regularidade da assinatura; e) a sentença não observou a postura inerte da parte recorrida em não ter procurado devolver os valores creditados em sua conta; f) Embora tenha a sentença corretamente determinado a expedição de mandado de pagamento em favor do Banco relativo ao valor já acautelado nos autos, não considerou a possibilidade de autorizar, como medida alternativa, a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório; g) A sentença fixou os honorários sobre o proveito econômico obtido, mesmo havendo condenação pecuniária.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora rechaçando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade de ambos os recurso, passo ao exame dos méritos recursais.

Primeiramente, consoante relatado, o apelante sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da recorrida, diante da ausência de prévia interpelação administrativa. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito.

As exceções ficam a cargo das ações em que a concessão do direito pretendido depende de requerimento, por isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se posicionou, em caráter vinculante, nesse sentido nos casos de ações previdenciárias, de seguro obrigatório DPVAT ou de exibição de documentos. Entretanto, a presente hipótese é diversa, não se enquadrando em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.

Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a parte possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial.

Rejeito, portanto, a tese de ausência de interesse de agir.

E sem delongas, ressalto que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade das assinaturas contidas nos contratos de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário CCB 010015049287 e CCB nº 010015049529), cujas cópias foram juntadas, respectivamente, aos eventos 7915128 e 7915129, ambas impugnadas pela autora, uma vez que os elementos de prova documental que instruem estes autos são
insuficientes
para atestar as autenticidades das assinaturas contestadas, observando-se que o parecer técnico exibido na contestação (evento 7915132) foi elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório, e sem assinatura e qualificação do parecerista, sem demonstração da metodologia utilizada no comparativo de assinaturas.

A propósito, cito:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2.
Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia
. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. 4. Conforme o enunciado no 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Precedentes. 5. Registre-se que a abertura de conta-corrente mediante fraude constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento. 6. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 7. Recursos desprovidos. (TJES. Apelação 5031883-37.2022.8.08.0024 . Relatora. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Data: 30.04.2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Julgamento antecipado da lide. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Necessidade de dilação probatória para a mais segura solução da lide, com esclarecimentos de ordem técnica. O ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída à autora no contrato de empréstimo consignado é da parte ré, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil.
Parecer técnico unilateral sem o crivo do contraditório que não supre a necessidade da prova técnica a ser elaborada por perito de confiança do juízo, sobretudo quando a assinatura é impugnada
. Sentença anulada. - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000381-11.2021.8.26.0210; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

Até porque,
a s assinatura s exarada s no s contrato s
, objeto
s
da discussão nos autos, não se assemelha
m
àquelas constantes dos documentos pessoais da parte autor
a, ao menos aos olhos leigos.

A parte autora impugnou a contratação e a assinatura contida nos contratos apresentados pelo Banco apelante e, embora tenha havido pedido de produção de prova grafotécnica inicialmente pelas partes, houve desistência do requerimento, postulando o banco exclusivamente pelo depoimento da parte autora.

Dessa forma, não
houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato
por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez contestada a celebração do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, sendo este encargo processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar, portanto, a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato apresentado pelo apelante.

No que tange ao pedido formulado pelo banco recorrente, para se permitir a compensação, como medida alternativa, dos valores creditados na conta da parte recorrida com o montante condenatório, trata-se de
inovação recursal
que não deve ser admitida.

Em sua defesa, o banco formulou pedido para que, ipsis litteris, “os valores creditados na conta da parte autora sejam restituídos ao Banco Réu, mediante expedição do mandado de pagamento em favor do Banco dos valores já depositados pela parte autora, em fls. 57-58”, pedido reiterado nas alegações finais, e na sentença o juízo de piso acolheu o requerimento, determinando a expedição de alvará, após o trânsito em julgado, da quantia depositada no ID 9816974, de modo que não há se admitir o pedido formulado exclusivamente nas razões recursais, para compensação de créditos.

Quanto ao pedido da requerente de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021).

Ambos os contratos declarados nulos passaram a descontar indevidamente as parcelas contratuais após a referida data, com desconto das primeiras parcelas dos contratos na data de 07.05.2021 .

Dessa forma, deve haver condenação do banco requerido a devolver todos os valores pagos pela parte autora em dobro, já aplicando a orientação sedimentada do c.STJ.

Quanto ao
pedido
da autora e ora apelante
de
condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, em que pese o entendimento contido na sentença, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de dois empréstimos não contratados ou consentidos, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.” (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que “
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Em relação ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, creio que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, assiste razão ao banco apelante, exclusivamente, para alterar o capítulo atinente aos honorários de sucumbência. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, devo manter a sentença que condenou exclusivamente o banco réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em favor dos patronos da requerente, devendo ser modificada a base de cálculo dos honorários, para percentual (fixado em 13%) sobre a condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço e

dou
provimento
ao recurso de
Creuseni Simão Batista
,
reformando a sentença, a fim de condenar o banco requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, com base na taxa SELIC, a ser apurado em liquidação, e ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base na taxa SELIC
1
, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ); bem como,
dou parcial provimento
ao recurso do
Banco C6 Consignado SA
para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, devendo o percentual de 13% recair sobre a condenação.

Sem majoração de honorários, em virtude do parcial provimento do recurso da instituição financeira.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Conforme Tese 112 firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento o Recurso Repetitivo REsp 1110547/PE: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC”.